Tribunal: STF
Processo: RHC 207898
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 619.981/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente teve a prisão preventiva decretada em 27/8/2020, por ter praticado, em tese, o crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/2006. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sua prisão preventiva nos autos do HC n. 2210551-26.2020.8.26.0000.
    A defesa, então, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, alegando, em suma, a ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva. Requereu a soltura da paciente ou a aplicação do art. 319 do CPP. 
    A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Relator, Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, denegou a ordem. 
    Sobreveio, então, acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, que negou provimento ao AgRg no Habeas Corpus 619.981/SP, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, §2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    2. O Juízo singular, ao decretar a prisão preventiva, destacou que a paciente e os corréus integrariam organização criminosa destinada ao narcotráfico. A ora agravante foi apontada como pessoa que realizava o transporte das drogas e informava sobre eventuais operações policiais, uma vez que sua irmã trabalha em delegacia, o que fundamenta a manutenção da segregação cautelar. 
    3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que "se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016). 
    4. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera, novamente, as mesmas teses trazidas no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 
    Requer, portanto: "a concessão de liminar para que a recorrente aguarde em liberdade o julgamento deste writ, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura. Ao final, respeitosamente, requer ao Eminente Relator, provimento jurisdicional sobre o presente recurso ordinário constitucional para revogar a prisão preventiva do recorrente assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória.".
    É o relatório. Decido.
    Os pedidos ventilados neste Recurso Ordinário Constitucional já foram enfrentados quando da apreciação do Habeas Corpus 193.199/SP, também impetrado contra o Habeas Corpus 619.981/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça. Naquele julgamento (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 15/12/2020) a ordem de Habeas Corpus foi indeferida, rechaçando os pedidos nele formulados. 
    Dessa forma, consoante jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior (RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/05/2017, DJe de 12/6/2017). Nessa linha de consideração: HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568- AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 23 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente